Tribunal: STF
Processo: Rp 992
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL.
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA CRIADA PELA LEI 3.698, DE 30.12.76, DO
ESTADO DE ALAGOAS.
II.INCONSTITUCIONALIDADE POR CONTRARIAR O ART-18, I, DA
CONSTITUIÇÃO, C.C. OS ARTS. 78 E 79 E SEUS INCISOS, DO C.T.N.
III.TRIBUTAÇÃO PARALELA AOS IMPOSTOS GERAIS COM OS QUAIS SE MANTEM O
POLICIAMENTO OSTENSIVO, PREVENTIVO E REPRESSIVO.
IV.PRECEDENTES DO S.T.F. (RE 77.815, IN EMENT. 951-1, RE 77.452, IN
EMENT. 948-1, RE 79.989, IN EMENT. 983-2, RE 77.111, IN EMENT.
1.106-2).
V.REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.